Tribunal: TCU
Processo: 021.911/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Contrato: 0006/2006 - Referente à reforma da lavanderia e dependências do Centro de Tratamento de Dependência Química Roberto Medeiros.Contrato: 003/2006 - Relativo ao serviço de instalação de rede de cerca laminada nos muros do Centro de Dependência Química Roberto Medeiros.

Inteiro teor:
Acórdão 9943/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação autuada em razão de irregularidades noticiadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) envolvendo a execução das obras de reforma e adequação do prédio e lavanderia do Hospital Psiquiátrico Penal Roberto Medeiros, no valor global de R$ 359.567,29, no exercício de 2006, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), objeto de procedimentos apuratórios realizados no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e naquela corte de contas estadual entre os anos de 2012 e 2017. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 13 e 14) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com a apreciação do feito, nos termos do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 13 e 14), em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; e c) dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 021.911/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.